Tribunal: TJMT
Processo: 1009818-98.2024.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009818-98.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[H. P. COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 44.351.769/0001-20 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE MAZIERO - CPF: 048.736.441-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
WRIT
IMPETRADO CONTRA ATO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. RECUSA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA NA ORIGEM. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO. INDICATIVOS CONCRETOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por empresa contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança contra ato de Delegado de Polícia Civil que não instaurou investigação para apurar de suposto crime de estelionato (CP, art. 171).

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante registrou boletim de ocorrência relatando fatos que configurariam, em tese, crime de estelionato (CP, art. 171);
(ii)
o Delegado de Polícia Civil negou a instauração de inquérito policial, por entender que o fato narrado seria mero inadimplemento contratual, sem desdobramentos na esfera penal;
(iii)
mais tarde, a apelante ofereceu representação criminal, subsidiada por elementos novos e mais detalhados;
(iv)
a autoridade policial indeferiu a instauração de inquérito policial, desta vez, porque o direito de representação teria sido exercido quando já extrapolado o prazo decadencial de seis meses;
(v)
a apelante impetrou mandado de segurança contra o derradeiro ato da autoridade policial, exclusivamente para que fosse afastada a decadência do direito de representação e determinada, por conseguinte, a instauração do pretendido inquérito policial;
(vi)
ao analisar o
writ
, o magistrado reconheceu que o direito de representação foi exercido dentro do prazo legal, mas apesar disso, indeferiu a liminarmente a inicial do mandado de segurança, sob o fundamento de que analisar se o inadimplemento contratual narrado pela apelante configuraria fato típico, ilícito e culpável, a ponto de justificar a instauração de inquérito policial, demandaria incursão probatória, medida incompatível com a via eleita.

3. Requerimento do recurso: reforma da sentença para determinar a instauração de inquérito policial
, em razão da presença
de elementos configuradores, em tese, do crime de estelionato.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o magistrado deixou de observar o princípio da congruência ao analisar a primeira negativa de instauração de inquérito policial, quando deveria ter se limitado a apreciar a segunda negativa de instauração de inquérito policial, fundada na suposta decadência do direito de representação criminal;
(ii)
analisar se estão presentes os requisitos do direito líquido e certo para determinar a instauração de inquérito policial para apurar suposto delito de estelionato.

III RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença que indefere petição inicial de mandado de segurança com base em fundamento inexistente no ato administrativo impugnado viola o princípio da congruência.

6. Afastada a decadência do direito de representação, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato do Delegado de Polícia Civil fundado exclusivamente nesse motivo para negar a instauração de inquérito policial.

7. A representação criminal oferecida pela apelante delineia fatos complexos, detalhados e mais abrangentes do que os descritos ao tempo da primeira negativa de instauração de inquérito policial, apontando, em tese, ter sido vítima crime de estelionato praticado em concurso de pessoas, mediante simulação de negócios, emissão de documentos contraditórios e ocultação de bens,.

8. A autoridade policial, apesar de possuir discricionariedade na condução de investigações, está vinculada à legalidade e ao dever de apurar fatos noticiados com base em elementos mínimos de materialidade e autoria, expostos em representação criminal apresentada no prazo decadencial.

9. Os elementos constantes da representação criminal evidenciam indícios suficientes de materialidade e autoria do delito de estelionato:
(i)
emissão de cheques com vícios propositais;
(ii)
transferência irregular de bem gravado com alienação fiduciária;
(iii)
simulação negocial complexa com participação de múltiplos agentes;
(iv)
emissão de nota fiscal por empresa estranha à transação; e
(v)
pagamentos realizados por terceiros.

10. Como a autoridade policial negou a instauração de inquérito policial se valendo de causa jurídica manifestamente equivocada – assim reconhecida na sentença –, e os autos, por outro lado, contêm indicativos concretos da suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171,
caput
), a sentença deve ser reformada para determinar que se instaure inquérito policial para apurar os fatos que há mais de um ano vêm sendo noticiados pela apelante.

IV DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 29, 103 e 171; Lei n. 12.016/2009, art. 10.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
H.P. Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda.
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu a inicial do mandado de segurança n. 1009818-98.2024.8.11.0045, impetrado contra ato do Delegado de Polícia Civil que deixou de instaurar inquérito policial para apurar suposto crime de estelionato (CP, art. 171) cometido contra a apelante (id. 282670366).

Nas
razões recursais
, a apelante alega que o Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento da petição inicial do
writ
na ausência de elementos mínimos caracterizadores do delito, quando o objeto exclusivo do
mandamus
era afastar a decadência do direito de representação criminal reconhecida pelo Delegado de Polícia Civil.

Destaca que o boletim de ocorrência registrado pela apelante, cuja narrativa embasou a primeira negativa de instauração de inquérito policial, traz apenas a descrição sumária dos fatos e não poderia servir para lastrear a conclusão o Juízo pela ausência de indicativos mínimos da ocorrência do crime – pormenorizados na representação criminal oferecida depois.

Com suporte nessas razões, busca ver determinada a instauração de inquérito policial para apurar a suposta prática do crime de estelionato (CP, art. 171) ou, caso se entenda pela necessidade de prolação de nova sentença, que seja previamente assegurada a garantia do contraditório e ampla defesa (id. 282670368).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo
desprovimento
do recurso (id. 287547899).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 291924391).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A apelante
H.P. Comércio de Máquinas Agrícolas LTDA
. impetrou mandado de segurança contra ato de Delegado de Polícia Civil que se negou a instaurar inquérito policial para apurar suposto crime de estelionato (art. 171,
caput
, do Código Penal).

No ato administrativo, a autoridade policial reconheceu a impossibilidade de dar início às investigações em razão da decadência do direito de representação.

O órgão julgador afastou a decadência do direito de representação, mas, apesar disso,
indeferiu liminarmente a inicial do
writ
, sob o fundamento de que analisar se o inadimplemento contratual narrado pela apelante configuraria fato típico, ilícito ou culpável, a ponto de justificar a instauração de inquérito policial, demandaria incursão probatória, medida incompatível com a via eleita.

Eis os principais trechos da sentença:

“Na hipótese dos autos, vislumbro que há informação que a impetrante tomou ciência que havia sido vítima, em tese, do crime previsto no art. 171 do CP na data de 30/03/2023, quando percebeu que o segundo cheque oferecido como forma de pagamento do contrato de compra e venda não foi compensado, e, após diligências, não conseguiu localizar Paulo Cesar Seiboth para resolver o impasse, fato que resultou na oferta da representação criminal perante do delegado de polícia em 28/09/2023.

Desta forma, considerando que a impetrante tomou ciência do fato ilícito apenas na data de 30/03/2023 e ofertou a representação criminal em 28/09/2023, é simples concluir que, de fato, não houve a decadência do direito, visto que a representação criminal foi ofertada 02 dias antes da ocorrência da perda do direito.

Conquanto, ainda que não tenha ocorrido a decadência do direito, denoto que a autoridade policial afirmou que o Boletim de Ocorrência nº 2023.123101 foi arquivado, justificando, em síntese, a ausência de elementos que demonstrasse a ocorrência do crime de estelionato (Art. 171 do CP) praticado por Paulo Cesar Seiboth, concluindo que, na verdade,
o caso se tratava de descumprimento de negócio jurídico pactuado entre as partes
, conforme se extrai da íntegra do despacho proferido pela autoridade policial juntada no id. 185999411, vejamos:

‘DESPACHO Nº 2023.3.90869 - BO 2023.123101. Após leitura atenta deste boletim de ocorrência, esta Autoridade Policial não vislumbrou a presença de qualquer elemento típico capaz de ensejar a atuação deste órgão de persecução estatal.
Em verdade, percebe-se apenas a existência de um distrato comercial que, em nome do Princípio da Fragmentariedade, desautoriza a intervenção do Direito Penal.
Desta feita, por se tratar de fato atípico, determino que o presente feito seja arquivado.

CUMPRA-SE’.

(...).

Logo, embora se reconheça o direito da vítima/impetrante de representação criminal, compete à autoridade policial fazer a apuração dos fatos noticiados no Boletim de Ocorrência, no caso dos autos, a autoridade policial já se pronunciou sobre os fatos ao arquivar o B.O registrado pela impetrante, reconhecendo, em resumo, atipicidade da conduta delitiva noticiada pela vítima (H. P. COMERCIO DE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA) no procedimento preliminar, fato que demonstra a cores vivas que a pretensão da impetrante está fulminada, uma vez que, apenas indicou como irregular o reconhecimento da decadência do direito de representação criminal.

Neste contexto,
não havendo qualquer alegação de irregularidade no arquivamento do Boletim de Ocorrência,
aliado ao fato que o rito mandamental não comporta dilação probatória, é simples concluir que a pretensão veiculada pela impetrante é incompatível com a modalidade processual do presente feito, uma vez que a prova documental apresentada é insuficiente para comprovar o direito líquido e certo postulado.

(...)

Ante o exposto, inexistindo demonstração de direito líquido e certo postulado pela impetrante
INDEFIRO O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 10, ‘caput’, da Lei Federal nº 12.016/09
” (id. 282670366).

Para melhor compreensão da matéria, convém um breve escorço fático.

Conforme se extrai dos autos, a apelante
H.P. Comércio de Máquinas Agrícolas LTDA.
celebrou contrato de compra e venda com alienação fiduciária, em 8/dezembro/2022, com
Paulo Cesar Seiboth
, relativo a uma plataforma NEW HOLLAND SUPERFLEX 40F MOD. DRAPER 40/2016 PES CHASSI HCCBDF40AFCN00191, SÉRIE 9L40FX00050, no valor de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), cujo pagamento seria feito mediante três cheques, dos quais apenas o primeiro foi compensado, e o segundo, apresentado em 30/março/2023, foi devolvido sob o motivo
"divergência ou falta de assinatura"
.

Após tentar contato com
Paulo Cesar Seiboth
sem sucesso, a apelante descobriu que o bem havia sido transferido para
Dieter Matschinske
, proprietário da fazenda Germany 5, mediante nota fiscal emitida pela empresa
Rodolpho Transportes e Comércio Ltda.
, de propriedade de
Rodolpho Oliveira Venzom
, pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – inferior ao valor de mercado e ao contratado originalmente –, com indícios de simulação negocial e conluio entre os envolvidos
Paulo Cesar Seiboth, Dieter Matschinske, Luis Felipe Lammel e Rodolpho Oliveira Venzom
.

Diante desse quadro, a apelante ajuizou a Ação Cautelar de Busca e Apreensão n. 1004072-89.2023.8.11.0045, em cujos autos foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1014556-07.2023.8.11.0000, o qual foi provido para
determinar a busca e apreensão do referido maquinário.

Efetivada a decisão e recuperado o bem,
Dieter Matschinske
, na tentativa de manter a posse do bem, opôs embargos de terceiro, em que apresentou um contrato de compra e venda firmado com o advogado
Luis Felipe Lammel
, acompanhado de documentos que logo despertaram desconfiança, em razão da incompatibilidade entre os valores declarados, da divergência entre o contrato e a nota fiscal emitida por
Rodolpho Transportes e Comércio Ltda.
, e da ausência de vínculo jurídico legítimo entre os envolvidos na cadeia negocial.

A tentativa de legitimar a posse com base em documentação contraditória, emitida por empresa alheia à transação original e sem qualquer lastro fático verificável, agravou as suspeitas da apelante de conluio entre
Paulo Cesar Seiboth
,
Dieter Matschinske
,
Luis Felipe Lammel
e
Rodolpho Oliveira Venzom
, por sugerirem uma atuação coordenada com o propósito de simular uma sucessão de negócios jurídicos e dificultar a recuperação do bem.

A apelante sustentou, ainda, que os comprovantes de pagamento apresentados nos embargos de terceiro foram emitidos por
Bruno Lapenna
e pelo irmão de
Dieter Matschinske
, terceiros que não participaram da negociação e seriam, inclusive, clientes do advogado
Luis Felipe Lammel
(supostamente vendedor do equipamento para
Dieter Matschinske
), reforçando a tese de interposição ficta de pessoas.

Diante da complexidade dos elementos colhidos e da existência de um possível esquema fraudulento estruturado em diversas frentes – inclusive com a utilização de documentos ideologicamente falsos, emissão de nota fiscal inidônea, ocultação da titularidade do bem e possível sonegação fiscal –, a apelante ofereceu a representação criminal
n. 1498/2024 (id. 282670357), não apenas como resposta à inadimplência, mas como medida de proteção frente a uma conduta que ultrapassa o campo civil e se projeta como potencial estelionato praticado em concurso de pessoas.

A autoridade policial, porém, deixou de instaurar o pretendido inquérito policial, por reputar fulminada pela decadência o direito de representação.

De acordo com o Delegado de Polícia Civil, entre a data da celebração do contrato com
Paulo Cesar Seiboth
, 08/dezembro/2022, e o oferecimento da representação criminal, teria decorrido intervalo de tempo superior ao prazo decadencial de seis meses, previsto no artigo 103 do Código Penal (despacho n. 2024.3.110730 – id 282670355).

No mesmo ato, contudo, o Delegado de Polícia Civil reconheceu a existência de elementos informativos autônomos relativos à possível prática de outros delitos, notadamente receptação, falsidade ideológica e sonegação fiscal (supostamente ocorridos nas cidades de Santa Rita do Trivelato e Rondonópolis, e determinou o envio de cópias do expediente às Delegacias com atribuição territorial para conhecimento e eventual apuração,
verbis
:

“Entretanto, considerando que é possível verificar a existência de elementos informativos a respeito da prática de receptação, sonegação fiscal e falsidade ideológica praticados, em tese, nas cidades de Santa Rita do Trivelato/MT e Rondonópolis/MT, determino que sejam remetidos cópias do expediente às Delegacias com atribuições para a investigações para conhecimento”
. (id. 282670355)

Contra esse despacho, a apelante interpôs recurso administrativo à Delegacia-Geral da Polícia Civil (id 282670358), amparado na assertiva de que a devolução do segundo cheque, em 30/março/2023, teria sido o primeiro indício concreto de inadimplemento, circunstância a partir da qual a apelante passou a adotar diligências que culminaram na descoberta da transferência do bem a
Dieter Matschinske
, de emissão de nota fiscal por pessoa estranha ao contrato de compra e venda celebrado entre a apelante e
Paulo Cesar Seiboth
, e da oposição de embargos de terceiro com documentação considerada, pela parte, contraditória.

O recurso, porém, não foi acolhido (id. 282670358 - Pág. 42).

Diante da recusa da autoridade policial – motivada, repita-se, exclusivamente na suposta decadência do direito de representação –, a apelante impetrou mandado de segurança voltado contra a negativa de instauração de inquérito policial.

Em linhas gerais, a apelante sustentou que aquele ato administrativo seria ilegal por ter adotado como dies
a quo
do prazo decadencial a data da celebração do contrato, 08/dezembro/2022, quando o termo inicial seria a data efetiva ciência do suposto crime, materializada com a devolução da segunda cártula, em 30/março/2023 (id 282670351).

Ao analisar o
writ
, o Juízo
a quo
afastou expressamente a decadência reconhecida no ato administrativo, reconhecendo que a representação criminal foi ofertada no prazo legal de seis meses.

Apesar disso, o magistrado concluiu pela inexistência de direito líquido e certo à instauração de inquérito policial, por reputar legal e idônea a fundamentação exarada pela autoridade policial na
primeira

negativa
de instauração de inquérito policial e, desse modo, indeferiu a petição inicial do
writ
(id. 282670366).

Este recurso foi interposto contra a referida sentença.

Pois bem.

A apelante sustenta que o Juízo singular teria extrapolado os limites da lide ao analisar o despacho de arquivamento do Boletim de Ocorrência n. 2023.123101, enquanto o objeto do mandado de segurança versa exclusivamente sobre a decadência do direito de representação criminal, razão pela qual postula a reforma da sentença para determinar a instauração de inquérito policial, por estarem presentes os elementos suficientes para caracterizar o delito de estelionato (CP, art. 171) por
Paulo César Seiboth
,
Dieter Matschinske
,
Luis Felipe Lammel
e
Rodolpho Oliveira Venzom
.

Assevera que o suposto esquema criminoso envolveria complexa operação em concurso de pessoas, com emissão dolosa de cheques com assinatura divergente, alienação irregular de bem gravado com alienação fiduciária, emissão de documentação fiscal fraudulenta e simulação de negócios jurídicos para dificultar a recuperação do maquinário, circunstâncias, sob a sua óptica, que demonstrariam a intenção criminal dos envolvidos desde o início da contratação.

A tese defensiva comporta acolhimento.

Ao indeferir a inicial do mandado de segurança, o Juízo singular adotou fundamento estranho ao objeto impugnado no
writ
, impetrado exclusivamente para atacar o despacho n. 2024.3.110730 (id. 282670355), que havia reconhecido a decadência do direito de representação da apelante.

Muito embora tenha reconhecido que o direito de representação foi exercido dentro do prazo decadencial de seis meses, o magistrado foi além e, tomando como norte ato administrativo que sequer era alvo de discussão, concluiu que os fundamentos deste ato administrativo estranho ao debate eram suficientes e idôneos o bastante para indeferir a pretensão da apelante.

O equívoco é manifesto, pois a apelante não impugnou a primeira negativa de instauração de inquérito policial, materializada no despacho de arquivamento do boletim de ocorrência n. 2023.123101, mas tão-somente a segunda negativa de instauração de inquérito policial, embasada em uma suposta decadência do direito de representação.

Não se desconhece, por outro lado, que o ato administrativo efetivamente impugnado faz breve menção ao despacho de arquivamento do boletim de ocorrência n. 2023.123101.

Essa simples remissão, contudo, não autoriza o julgador a utilizá-la para dilatar a causa de pedir da ação mandamental, porquanto o ato administrativo deve ter motivação clara, explícita e coerente com seus efeitos.

Ao considerar, portanto, a ausência de elementos típicos do crime de estelionato – fundamento da primeira negativa de instauração de inquérito policial – para reconhecer a legalidade do ato administrativo efetivamente impugnado e negar o processamento da impetração, o Juízo
a quo
violou os princípios da congruência, da segurança jurídica e do devido processo legal.

Em outras palavras, ao afastar a decadência – corretamente, diga-se –, o julgador deveria ter se limitado a reconhecer a ilegalidade do despacho da autoridade policial, já que, esvaziado o único fundamento nele contido, não restaria obstáculo válido à instauração do pretendido inquérito policial.

Nesse compasso, não cabia ao Judiciário suprir, reinterpretar ou reinventar a motivação do ato administrativo com base em elementos estranhos à sua razão decisória.

A desconexão, portanto, entre o fundamento adotado na sentença e o ato efetivamente impugnado compromete a lógica do controle judicial dos atos administrativos, pois não se pode admitir que a decisão a ser proferida em sede de mandado de segurança se fundamente em razões que não constem do ato coator, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional da sua impetração.

Não bastasse isso, verifica-se que a representação criminal protocolada pela apelante trouxe elementos novos e distintos daqueles constantes do boletim de ocorrência arquivado, o que, por si só, afasta qualquer impedimento à reanálise do caso pelas autoridades policiais.

Na representação, foram delineadas diversas condutas que vão além do inadimplemento contratual, com a inserção de novos fatos e documentos, como a identificação da emissão de nota fiscal por empresa estranha à transação, a celebração de contrato posterior por advogado alheio à cadeia contratual original e a oposição de embargos de terceiro com base em documentação considerada contraditória, circunstâncias até então desconhecidas ao tempo da primeira negativa de instauração de inquérito policial.

Com efeito, para a instauração de inquérito policial não se exige prova inequívoca ou definitiva da ocorrência do crime, mas apenas
indícios razoáveis
de materialidade e autoria que justifiquem a apuração, de modo que a justa causa para a persecução penal preliminar encontra-se presente quando os elementos informativos apontam para a possível configuração de conduta típica, ilícita e culpável, ainda que sujeita a posterior confirmação no curso das investigações.

O crime de estelionato (CP, art. 171) configura-se pela obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, com a indução ou manutenção de alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Feitas essas considerações, depreende-se que os elementos constantes da representação criminal evidenciam indícios suficientes da materialidade delitiva, a justificar eventual transcendência de mero inadimplemento contratual:

(i)

a
rtifício fraudulento desde a celebração do contrato: a devolução do segundo cheque por “divergência ou falta de assinatura”, em contraste com a regular compensação do primeiro, constitui circunstância que autoriza investigar a possibilidade de conduta destinada a frustrar o pagamento, pois a transferência do bem logo após a celebração do contrato, quando ainda pendentes parcelas do preço, assinala possível existência de um plano preconcebido para apropriação do maquinário sem a devida contraprestação;

(ii)
t
ransferência de bem gravado com alienação fiduciária:

Paulo Cesar Seiboth
transferiu o maquinário para
Dieter Matschinske
apenas dois dias após a celebração do contrato (10/dezembro/2022), quando ainda pendiam o pagamento de duas parcelas e subsistia a alienação fiduciária em favor da apelante, o que revela a possível disposição de coisa alheia como própria, modalidade específica do estelionato prevista no art. 171, §2º, I, do Código Penal;

(iii)

o
perações negociais de aparente complexidade: a cadeia de transferências subsequentes apresenta elementos que permitem supor simulação destinada a dificultar a recuperação do bem:

(iii.i)
emissão de nota fiscal por empresa estranha: a nota fiscal foi emitida por
Rodolpho Transportes e Comércio Ltda.
, empresa que não participou da transação original, o que pode caracterizar uso de documentação fiscal para conferir aparência de legalidade à operação;

(iii.ii)
intermediação de terceiro:
Luis Felipe Lammel
aparece como vendedor do equipamento para
Dieter Matschinske
, embora haja elementos indiciários assinalando que jamais adquiriu o bem de
Paulo Cesar Seiboth
, o que revela possível intermediação fictícia (simulação);

(iii.iii)
divergência entre documentos:
o contrato apresentado por
Dieter Matschinske
nos embargos de terceiro, supostamente firmado com
Luis Felipe Lammel
indica valor de R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais), enquanto a nota fiscal registra R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), incongruência que permite supor eventual simulação documental;

(iii.iv)
transferência por valor reduzido: o
maquinário foi transferido de
Paulo Cesar Seiboth
para
Dieter Matschinske
por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), valor significativamente inferior aos R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) originalmente pactuados, circunstância que, embora não seja conclusiva, demanda análise mais aprofundada sobre a regularidade da operação.

Outras circunstâncias presentes nos autos reforçam a necessidade de apuração mais aprofundada sobre a regularidade das operações, uma vez que os comprovantes de pagamento foram emitidos por
Bruno Lapenna
e pelo irmão de
Dieter Matschinske
, pessoas estranhas à negociação, porém, ambos são clientes do advogado
Luis Felipe Lammel
, elemento que justifica investigação sobre eventual utilização de terceiros para ocultar a real origem dos pagamentos.

Ademais, o contrato apresentado por
Dieter Matschinske
carece de reconhecimento de firma, circunstância que, somada às demais inconsistências, como a confissão de que a divergência entre valores decorreria de “questões fiscais” – eventual sonegação de tributos –, permite supor conhecimento de irregularidades na operação e justifica apuração.

Diante de todo esse quadro, o conjunto de elementos apresentados permite asseverar que os fatos narrados podem, sim, ter extrapolado a esfera do direito civil, o que reclama investigação sobre possível crime contra o patrimônio praticado mediante fraude.

Portanto, afastada a decadência do direito de representação criminal, não havia óbice algum à instauração do inquérito policial requerido pela apelante para a devida apuração dos elementos acima descritos, os quais, embora não constituam prova definitiva, são suficientes para configurar justa causa que autoriza a apuração dos fatos pela autoridade policial competente

Em reforço, conquanto a autoridade policial possua discricionariedade para conduzir investigações, essa atuação deve observar os limites legais e constitucionais, notadamente o dever de motivação e a vedação à negativa arbitrária da atividade investigatória quando presentes elementos mínimos de materialidade e autoria, porquanto constitui direito líquido e certo a apelante a devida apuração da conduta praticada pelos terceiros acima citados.

Nessa lógica, como a autoridade policial negou a instauração de se valendo de causa jurídica manifestamente equivocada – assim reconhecida na sentença –, e os autos contêm indicativos reais concretos da possível prática do crime de estelionato (CP, art. 171), a sentença deve ser reformada para determinar que se instaure inquérito policial para apurar os fatos que há mais de um ano foram levados ao conhecimento do Delegado de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto por
H.P. Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda.
para conceder a segurança e determinar que o Delegado de Polícia Civil de Lucas do Rio Verde instaure inquérito policial para apurar o crime de estelionato (CP, art. 171) narrado na representação criminal oferecida pela apelante, além de outros que porventura forem descobertos, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025